Tribunal: TJMT
Processo: 0049874-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049874-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FLORIVAL PIRES DE LIMA - CPF: 086.208.141-68 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELANTE), UBIRATA NASCENTES ALVES - CPF: 513.455.607-53 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA A GUARDA PATRIMONIAL – ATO GOVERNAMENTAL N° 9.284/2008 - LEI COMPLEMENTAR No 297/2007 – LIMITE DE IDADE (60 ANOS) – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RETROATIVA – VEDAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA ORDEM - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO –
PRORROGAÇÃO CANCELADA
–

REITERADA ALEGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 297/2007 – AFASTADA -

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVOCAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DA BANDA DE MÚSICA PARA ATUAR JUNTO A GUARDA PATRIMONIAL – DESCABIMENTO
-

ATO ADMINISTRATIVO AUSENTE DE RESPALDO LEGAL
-
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“(...)
E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em

Lei anterior, porque viola os artigos 7°, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.”
(ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015).

A Lei Complementar n° 394, de 18 de maio de 2010, que

altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar no 279, de 11 de setembro de 2007, e dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, em hipótese alguma faz qualquer vedação à convocação de Oficiais da Policia Militar pertencente ao quadro da Banda de Música.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Retificação de Ato Administrativo, ajuizada por
FLORISVAL PIRES DE LIMA
em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos vindicados, para determinar a retificação do Ato Administrativo que culminou no cancelamento da convocação do Requerente, bem como determinou o restabelecimento do vínculo contratual em uma função compatível com a função de Oficial da Reserva remunerada junto a Guarda Patrimonial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

O Magistrado
a quo
, fixou honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id.7189355).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação, alegando em síntese, a Precariedade do Vinculo; Ausência de Direito Subjetivo, solicitando ao fim o provimento da Apelação para julgar totalmente improcedente a presente demanda. (Id.7189357).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.7189360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso e ratificação da sentença. (Id.8080155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Retificação de Ato Administrativo, ajuizada por
FLORISVAL PIRES DE LIMA
em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos vindicados, para determinar a retificação do Ato Administrativo que culminou no cancelamento da convocação do Requerente, bem como determinou o restabelecimento do vínculo contratual em uma função compatível com a função de Oficial da Reserva remunerada junto a Guarda Patrimonial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Cuida-se de Ação de Retificação de Ato Administrativo ajuizada por Florival Pires de Lima, na qual alega, em síntese, que em 11 de setembro de 2007, foi publicada a Lei Complementar n°. 279, tratando da convocação dos policiais militares da reserva remuneratória relacionadas a guarda patrimonial, junto aos órgãos públicos existente no Estado de Mato Grosso.

O Autor, ora Apelado, é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi, à época, transferido para a inatividade na graduação de 2° Sargento da PMMT, com direito aos proventos de 1° Sargento da PMMT, tudo em cumprimento ao comando da norma legal, Lei Complementar n° 26 de 13/01/1993, artigo 158, vigente a época da aposentadoria.

O Apelado obteve o direito de ter retificado seu ato de reforma, mediante decisão judicial transitada em julgado, tendo o ato sentencial determinado a retificação da aposentadoria do Apelado, retificando assim sua passagem para inatividade, fazendo constar o Posto de Major da PMMT, consoante ato n° 26.092 de julho de 2013.

Aduz, em apertada síntese, que foi convocado através do Ato n° 9.284/2008, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de 2008, sendo designado para preenchimento de vaga junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entrando em efetivo exercício no dia 20 de janeiro de 2009, como restou comprovado da folha de pagamento de março de 2009, onde recebeu proporcionalmente. (Id. 7189291).

Em 02/02/2011 o Apelado teve seu contrato de trabalho prorrogado por força do Ato Governamental n° 471/2011, harmonicamente com o comando contido na Lei

Complementar n° 279 de

11/09/2007, que em seu artigo 3° dispõe que:

“Art. 3° A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição em contrário.”

Aduz o Apelado, que no dia 26/04/2012, foi surpreendido com seu desligamento da Guarda Patrimonial mediante o Ato Governamental n° 7.536/2012, sob o argumento que a Lei Complementar n° 279/2007, alterada pela Lei Complementar n° 394/2010, acrescentou ao artigo 3°, parágrafo Único e incisos, estabelecendo que o Policial Militar que estiver prestando serviço voluntário poderá ter interrompido seu contrato de trabalho se vier atingir o limite de idade de 60 anos.

“Art. 3°

(...)

Parágrafo Único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado:

(...)

IV — atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos

(...)”

Dessa maneira, sentindo-se violado em seus direitos, o Autor, ora Apelado interpôs Mandado de Segurança visando a declaração da ilegalidade do ato que o excluiu da guarda patrimonial, tendo sido a ordem concedida.

A época restou demonstrada a ofensa ao art. 230 da Constituição Federal, que dispõe: “
A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. ”

Em 25 de março de 2013, o Apelado teve publicado a sua prorrogação do contrato de trabalho junto a guarda patrimonial, a contar de 16 de janeiro de 2013, consoante diário oficial n° 26.012, conforme previsto na Lei n° 279 de 11/09/2007, em seu artigo 3°.

Em 14 de novembro de 2013, o Apelado teve sua convocação a guarda patrimonial cancelada, ao argumento que não existe previsão legal de convocação de oficiais do quadro da banda de música para atuação junto a guarda patrimonial, consoante Ato n° 17.393/2013 de 14 de novembro de 2013 e Oficio n° 323/Gab. Ident./13.

Em razão de entender como sendo ilegal referido Ato, o Autor propôs a presente ação, a fim de que o vínculo contratual fosse restabelecido, para o fiel cumprimento do período de prorrogação do contrato, conforme previsto em Lei.

O Estado Requerido apresentou contestação alegando, em síntese, que a Lei de regência da Guarda Patrimonial prevê a interrupção do serviço quando o militar atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, para determinar a retificação do ato administrativo que culminou no cancelamento de sua convocação, bem como determino o restabelecimento do vínculo contratual em uma função compatível com a função de Oficial da reserva remunerada junto a Guarda Patrimonial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a convocação dos Policiais Militares da reserva, previsto na Lei Complementar 279/2007, tem caráter voluntário e o vínculo é de natureza precária, e por este motivo é evidente, que o Militar da reserva pode aceitar ou não as condições estipuladas para a convocação, e do mesmo modo, pode a Administração Pública interromper o vínculo a qualquer tempo no exercício da sua conveniência e discricionariedade.

Aduz ainda que é evidente que o contrato de trabalho, não deverá ser restabelecido, uma vez que a Lei Complementar estabelece a idade limite de 60 anos para interrupção do contrato de prestação de serviço na guarda patrimonial.

Pois bem.

Nota-se que o Apelado, sempre pertenceu ao quadro da banda de música, antes de obter o direito de ter retificado o seu ato de aposentadoria, e tal qualificação nunca serviu de impeditivo para compor a guarda patrimonial, onde vem exercendo a sua atribuição desde sua fundação.

A Constituição da República Federal dispõe no artigo 5o, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os cidadãos a inviolabilidade dos direitos, como à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, inclusive jurídica, além de que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, bem como a coisa julgada, nos limites estabelecidos no inciso XXXVI, da Carta Magna.

Observa-se que no presente caso, a convocação do Apelado ocorreu de modo legal, na forma da legislação constitucional e administrativa, pelo Ato Governamental n° 9.284/2008, sendo perfeito e acabado, inclusive o Apelado preenchia todos os requisitos exigidos para compor o quadro da guarda patrimonial.

Além do mais, o artigo 230 da CRF, bem como a legislação infraconstitucional, no Estatuto do Idoso, no artigo 27, determinam que todos aqueles direitos sejam assegurados às pessoas idosas, sendo vedado qualquer tipo de discriminação.

Desta forma, considerando as prerrogativas mencionadas, tem-se que a revogação dos efeitos da convocação do Apelado ao quadro de Guarda Patrimonial, constitui afronta ao seu direito em prosseguir na prestação dos serviços militares, em razão da alteração da lei, pois, agir dessa forma vai na contramão aos direitos do idoso, discriminando-o por atingir a idade de 60 (sessenta) anos.

Assim, conclui-se que não poderia ter sido cancelada a sua convocação à guarda patrimonial, em face do limite da idade, nem tão pouco

por fazer parte do quadro da banda de música, uma vez que a situação do Apelado já era, naquele tempo, pertencente à reserva remunerada
.

Outrossim, sucede que o Pleno deste e. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 3o, IV da lei no 394/2010, que limita a idade de 60 (sessenta) anos para policial da reserva remunerada que exerce função na Guarda Patrimonial, por caracterizar discriminação de idade na relação de trabalho e desamparo à pessoa idosa, situação que implica em ofensa aos artigos 7o, inciso XXX, e 230, da CF/88:

“ARGUICAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 30, PARAGRAFO UNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N0 279, DE 11 DE SETEMBRODE 2007, COMA REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N0 394/2010 — VIOLACAODOS ARTIGOS 70, XXX, E 230, CABECA, DA LEI MAIS ALTA E DO PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO.
E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 70, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que Veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida
.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/201 5, publicado no DJE 22/05/2015).” (Destaquei).

A propósito, cita-se inúmeros precedentes deste e. Tribunal de Justiça sobre casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL - LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – LICENÇA-PRÊMIO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FINALIDADE SOCIAL DA LICENÇA E O FIM PÚBLICO DA CONVOCAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO - LIMITE DE IDADE (60 ANOS) - ARTIGO 3o, IV DA LEI No 394/2010 - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7o, XXX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – AUSENTE CONDENAÇÃO PRINCIPAL – VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O fim público da convocação do militar da reserva remunerada ao serviço, em caráter transitório, para o exercício de atividades específicas, não contempla a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação
.(...)” (N.U 0024434-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 26/06/2020)” (Destaquei)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LIMITE DE IDADE DE 60 ANOS – ARTIGO 3o, INCISO IV DA LEI No 394/2010 – HIPÓTESE QUE ACARRETARIA O DESLIGAMENTO DA CONVOCAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO – ILEGALIDADE DO ATO DESCONVOCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.“[...] É inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7o, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.”
(ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)” (Destaquei)

“
Nos termos do art. 3o, da Lei no 279/2007, é de ser reconhecido o direito do policial militar da reserva remunerada, desligado indevidamente, de reintegrar à Guarda Patrimonial até que se cumpram os meses faltantes do último ano de sua convocação
.
(N.U 0037202-85.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (Destaquei).

Nesse contexto, resta evidente que o Apelado faz jus à reintegração e permanência à Guarda Municipal porquanto o ato de desligamento feriu frontalmente os artigos 7o, inciso XXX, e 230, da CF/88.

A Lei Complementar Estadual n° 279/2007, que dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, estabeleceu desde 11.09.2007:

“
Art. 3o A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário. ”

A Lei Complementar n° 394, de 18 de maio de 2010, que

altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar no 279, de 11 de setembro de 2007, e dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, em hipótese alguma faz qualquer vedação à convocação de Oficiais da Policia Militar pertencente ao quadro da Banda de Música.

Outrossim, na hipótese de a Lei Complementar criar vedação legal ao acesso dos Oficiais da Policia Militar do quadro da banda de música

de ser convocado para exercer a atribuição junto a guarda patrimonial, tal preceito, estaria eivado de inconstitucionalidade.

Assim, não se mostra nenhum um pouco provável o cancelamento da convocação do Apelado, uma vez que o Ato Administrativo carece de respaldo legal, razão pela qual, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021